Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÕES DIVERSAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. CUMPRIMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DO OBJETO RECURSAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA DA SEXTA TURMA CÍVEL. PREVENÇÃO DA RELATORA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DISTINTAS. PEDIDO LIMINAR. CANCELAMENTO DOS GRAVAMES ANOTADOS EM IMÓVEL E REGISTRO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM, A TÍTULO ORIGINÁRIO, LIVRE DE ÔNUS. ART. 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). EXISTÊNCIA DE MAIS DE DUZENTOS GRAVAMES NO IMÓVEL ARREMATADO. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO PELO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA MASSA FALIDA. INCLUSÃO COMO CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS OU PREFERENCIAIS DA LEI No 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
1. Embora o agravo interno contenha pretensão do recurso principal, no caso, a nulidade da decisão monocrática, por incompetência, é possível o julgamento conjunto dos recursos, em observância ao princípio da economia processual.
2. O deferimento de antecipação da tutela recursal por decisão monocrática não acarreta a perda superveniente do objeto, pois depende de confirmação pelo órgão colegiado, seja em razão da reversibilidade da medida, seja em razão do juízo de cognição sumária da decisão liminar.
3. Nos termos dos arts. 59, 61 e 62 do Código de Processo Civil (CPC), o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo competente (que não se confunde com a pessoa do juiz), em razão da matéria, da pessoa ou da função. A competência funcional, em grau de recurso, é determinada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT).
4. Os arts. 21, 26 e 81 do RITJDFT dispõem que a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança contra ato de juízes do Distrito Federal é das Câmaras Cíveis, enquanto o julgamento do agravo de instrumento compete a órgãos distintos, no caso, às Turmas Cíveis.
5. Não que se há falar de prevenção ou modificação, por conexão ou continência, de órgãos com competências distintas, sob pena de subversão das normas aplicáveis e confusão entre o órgão julgador colegiado e o relator designado. Precedentes.
6. O art. 903 do Código de Processo Civil (CPC), ao prever que, a assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, trata de aquisição originária de propriedade. Esse benefício legal visa ao atendimento do interesse público consistente na satisfação do crédito após o interesse do maior número de interessados e à segurança jurídica do adquirente.
7. É injustificável o descumprimento de ordem judicial para registro da carta de arrematação pelo tabelião de notas, sob condição do pagamento dos emolumentos por parte do arrematante, terceiro, que não tem qualquer relação com as dívidas e com as centenas de anotações (penhoras, indisponibilidades) decorrentes das atividades da massa falida. Tal procedimento implica indevida obstrução ao exercício do direito do arrematante para o compelir a pagar desde logo os emolumentos.
8. Não há falar de prejuízo aos cofres públicos ou suposta isenção de taxas por meio de decisão judicial se o direito à percepção dos emolumentos devem ser exigidos da massa falida, responsável pelas anotações, ou mediante inclusão em créditos extraconcursais ou pela ordem de preferências creditórias da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências). Além disso, a massa recebeu a quantia de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) com a venda do imóvel, de modo que não se depreende impossibilidade de arcar com as despesas de cartório.
9. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Agravo de instrumento provido.